Tribunal: TJDFT
Processo: 0733086-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0733086-27.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LINCOLN FERREIRA DANTAS RECORRIDO: BANCO C6 S.A. D E S P A C H O Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. No presente caso, não consta nos autos o comprovante de pagamento e guias do preparo propriamente dito, e das custas processuais. Assim, intime-se a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da intimação, comprove que efetuou o recolhimento do preparo e das custas processuais no prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas a contar da interposição do recurso, juntando aos autos os respectivos comprovantes e guias, sob pena de deserção. Ressalte-se que não se trata de nova oportunidade para recolher o preparo, mas apenas para demonstrar que o pagamento foi realizado tempestivamente e não foi juntado aos autos anteriormente. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito